Tribunal: TJES
Processo: 5000140-82.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-82.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RAYANE DE OLIVEIRA PENA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000140-82.2022.8.08.0032
.

APELANTE
:
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S. A
.

APELA
D
A
:
RAYANE DE OLIVEIRA PENA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
(
DPVAT
)
. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DAMS). VÍTIMA-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. - Apelação cível interposta p
ela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S. A. contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada por Rayane de Oliveira Pena, que julgou procedente o pedido
e a condenou
ao pagamento de R$ 2.700,00 a título de reembolso de despesas médicas (DAMS), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e, a partir da citação, apenas de juros pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a condição de inadimplência da vítima, que também era proprietária do veículo, impede o recebimento da indenização do seguro DPVAT; (
II
) verificar se há comprovação adequada das despesas médico-hospitalares realizadas em razão do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro não obsta o pagamento da indenização securitária, mesmo quando o proprietário inadimplente é a própria vítima, conforme orientação consolidada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 257 e reafirmada em precedentes posteriores.

4.
O direito de regresso da seguradora contra o proprietário inadimplente, previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.194/
19
74, é faculdade a ser exercida em ação autônoma e não autoriza a recusa do pagamento da indenização à vítima.

5.
A exigência legal de comprovação das despesas médico-hospitalares (art. 3º, III, da Lei n. 6.194/74) não demanda formalismo excessivo, sendo suficiente a apresentação de documentos verossímeis e compatíveis com as lesões decorrentes do acidente, à luz da finalidade social do seguro obrigatório.

6.
A documentação juntada pela autora (boletim de ocorrência, laudos e receituários médicos, além de recibos diversos) é apta a demonstrar o acidente, as lesões e o nexo causal com os gastos médicos, não se comprovando eventual má-fé na repetição de recibos, tampouco havendo elementos que desqualifiquem os documentos apresentados.

7.
As alegações recursais relativas à suposta duplicidade de recibos carecem de fundamento, pois os documentos mencionados pela apelante se referem a terceiros ou a autos diversos, o que pode configurar, inclusive, tentativa de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização à vítima, ainda que esta seja o próprio proprietário.

2.
A comprovação das despesas médico-hospitalares no âmbito do seguro DPVAT prescinde de rigor formal, sendo suficientes documentos verossímeis e compatíveis com as lesões decorrentes do acidente.

3.
O direito de regresso da seguradora não constitui fundamento válido para negar a indenização securitária prevista na Lei n. 6.194/
19
74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000140-82.2022.8.08.0032
.

APELANTE
:
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT S. A
.

APELA
D
A
:
RAYANE DE OLIVEIRA PENA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
Seguradora L
í
der
d
o Cons
ó
rcio
d
o Seguro Dpvat S. A.

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 11408494,
proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito da
Primeira
Vara
da Comarca
de
Mimoso do Sul
na
ação de
procedimento comum

proposta contra
el
a
po
r Rayane de Oliveira Pena
, que julgou
procedente o pedido inicial para
e a condenou

a pagar à autora o
“valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), alusivos às Despesas de Assistência Médica, com correção monetária, a partir do desembolso, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescidos exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”.

Nas razões do recurso
(
id 11408495
) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “a pretensão da recorrida em ser indenizada pelo seguro DPVAT, esbarra numa barreira intransponível na legislação que regulariza o

pagamento à vítima de acidente e o direito de regresso da Cia Seguradora ao proprietário do veículo em casos de inadimplência do seguro”; 2) “
o
Enunciado nº 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”;

3)
“
a precariedade do recibos juntados nos autos, além de não serem notas fiscais, estão na sua maioria e as notas juntadas não estão precedidas de prescrição médica não sendo possível deduzir que os gastos relatados tenham nexo o acidente noticiado
”;
4) “caber chamar atenção para a má-fé da apelada que junta por duas vezes os mesmos recibos pretendendo o reembolso por duas vezes para a mesma despesa”.

Requ
ereu “a esta Douta Câmara para DAR PROVIMENTO ao presente recurso e julgar improcedente o pedido inicial do Apelado, tendo em vista a vítima do acidente de trânsito ser o proprietário causador do acidente e, estar o mesmo em débito com a contribuição do Seguro DPVAT, possibilitando a Cia Seguradora, reaver a qualquer quantia indenizada do mesmo por meio de regresso. Em ultrapassado, confiante no saber jurídico desta honrada Câmara Julgadora, requer seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista ausência de comprovação de despesas médicas
”
.

A controvérsia central do recurso reside na análise da procedência do pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares (DAMS) no âmbito do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), especialmente diante da tese de inadimplência da vítima-proprietária do veículo e da contestação quanto à comprovação das despesas.

A apelante sustenta que a indenização securitária não é devida, uma vez que a vítima era a proprietária do veículo envolvido no acidente e estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT no momento do sinistro. Alega que o art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.194/1974, permite o regresso da seguradora contra o proprietário inadimplente, o que, no caso de a própria vítima ser o proprietário, resultaria em compensação dos valores.

Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou por meio da Súmula 257 o entendimento de que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Embora a apelante tente diferenciar a hipótese dos precedentes da Súmula 257/STJ argumentando que a indenização ali era pleiteada por terceiros ou beneficiários e não pelo próprio proprietário inadimplente, aquela Corte superior, em julgados mais recentes, tem reiterado que a regra da mencionada Súmula aplica-se mesmo quando a vítima é o proprietário do veículo com o prêmio não pago. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.899.239; Proc. 2020/0260742-1; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 14-12-2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.194/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 14-3-2022, DJe de 18-3-2022) .

Nesse sentido também tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. PERDA PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (STJ, AgInt no RESP n. 1.899.239/DF).2- A perda da visão do olho direito importa, conforme a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, no percentual de perda de 50%, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, e não incompleta, equivalendo a condenação aos R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) constantes na Sentença. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000450-59.2020.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 21-03-2024)

É importante salientar que o direito de regresso da seguradora contra o proprietário do veículo que estiver em mora com o pagamento do prêmio, previsto no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 6.194/
19
74,
até então vigente
, é uma faculdade da seguradora, a ser exercida em ação própria e autônoma, após o pagamento da indenização à vítima. Esse direito de regresso não constitui óbice ao pagamento da indenização à vítima, nem pode ser utilizado como justificativa para a negativa da cobertura securitária.

A apelante
também
arguiu que os documentos apresentados pela apelada para comprovar as despesas médico-hospitalares (DAMS) s
ão
precários, consistindo em "meros recibos comuns" sem "lastro fiscal", além de suposta má-fé na repetição de recibos. Pleiteou, com base nisso, a improcedência do pedido de reembolso.

Observa-se
que a Lei n. 6.194/
19
74, em seu artigo 5º, prev
ia
que o pagamento da indenização será efetuado "mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente". Para as despesas de assistência médica suplementares, o artigo 3º, inciso III, da mesma Lei, exig
ia
que sejam "devidamente comprovadas". A interpretação teleológica dessas disposições, em conjunto com o caráter social do seguro DPVAT, conduz à conclusão de que a exigência de "prova" e "comprovação" não se traduz em formalismos excessivos ou na exclusividade de notas fiscais com detalhamento fiscal rigoroso. A finalidade é assegurar o reembolso de despesas efetivamente incorridas em razão do sinistro, desde que haja nexo de causalidade.

No caso concreto, a apelada instruiu a
petição
inicial com diversos documentos que, em seu conjunto, comprovam de forma satisfatória o acidente, as lesões e o nexo causal com as despesas médicas pleiteadas. Foram juntados o
B
oletim de Acidente de Trânsito (
id
11408262), a documentação de atendimento médico (
i
d
11408264), laudos e receituários médicos que atestam as graves fraturas sofridas (fêmur, joelho
e
um dos ossos do antebraço) e a necessidade de procedimentos e fisioterapia (
ids
11408265 e 11408266), além dos recibos das despesas médicas (
id
11408263). O fato de alguns documentos serem "recibos comuns" e não "notas fiscais" com todas as informações fiscais detalhadas não os desqualifica automaticamente, desde que sejam verossímeis e compatíveis com as lesões descritas.

Também não merece guarida
a
alegação de má-fé por repetição de recibos
, até porque os recibos
apresentados
pela apelante em sua peça recursal estão em nome
de “Fábio Eufrásio da Cunha”, assim como os ids por ela
mencionados

no apelo
não se referem ao presente processo, beirando, na verdade, a má-fé processual por parte
dela
.

Em suma, a documentação apresentada pela apelada é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência das despesas médicas, seu nexo de causalidade com o acidente de trânsito e o dano dele decorrente.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial para 15%

(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.